Tribunal: TJMT
Processo: 1031950-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031950-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZA BRAGUIM - CPF: 571.520.201-91 (APELANTE), TEREZA BRAGUIM - CPF: 571.520.201-91 (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL - AVERBAÇÃO DA PARTILHA DE IMÓVEL – INSURGÊNCIA – DECISÃO DE PARTILHA E AVERBAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA EM AUTOS DO ANO DE 1994 – PROCESSO DESCARTADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VIA INADEQUADA PARA A PRETENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV e VI DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual” (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 5 ed. rev. e ampl., São Paulo: RT, 2001, p. 711).

A ação de alvará judicial, por se tratar de jurisdição voluntária, não comporta ampla dilação probatória e não é via adequada para pretensões que demandam análise mais aprofundada de documentos e fatos.

Ausente o interesse de agir da autora, não sendo esta via adequada para a pretensão, visto que situação fática extrapola os limites da jurisdição voluntária.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 1031950-18.2023.8.11.0003 interposto por
TEREZA BRAGUIM
contra sentença proferida em pedido de ALVARÁ JUDICIAL, perante 2a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

Consta na inicial que, no dia 14/12/1994, nos autos do processo n° 374/94, que tramitou no Juizado Especial de Rondonópolis/MT, foi homologado um acordo sobre o divórcio e partilha de bens, realizado entre a Requerente e o seu ex-marido.

Alega que na ação mencionada, além do divórcio, também foi efetuada a partilha de bens adquiridos durante o relacionamento do casal, sendo que dentre eles foi partilhado um imóvel, objeto da matrícula no 29.943 do RGI de Rondonópolis/MT.

Afirma que apesar da decisão de homologação do acordo e expedição do mandado de averbação, a Requerente não realizou a averbação na matrícula do bem imóvel para constar que o referido bem teria sido partilhado.

Em 12/04/2023, a requerente buscou o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT para realizar a averbação da partilha, contudo, o cartório apresentou uma nota devolutiva, informando que para realizar o registro era necessário apresentar cópias autenticadas do mandado de averbação, sentença e certidão de trânsito em julgado da ação.

Aduz que verificou junto ao Fórum de Rondonópolis/MT que o processo físico foi descartado, sendo impossível realizar o desarquivamento.

Pugna que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para expedição de Alvará Judicial, autorizando a requerente a realizar a averbação do divórcio e da partilha de bens na matrícula do referido imóvel.

Prolatada a sentença que consta sob o id. ID 190151161, assim exarou em sua parte dispositiva:

“(...) Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VI, do Codex de Processo Civil. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios. (...).” – sic – id. 190151161.

A Requerente interpôs apelação (id. 190151165), sustentando que comprovou o descarte do processo original, razão pela qual é indispensável à autorização judicial para regularização do imóvel junto ao CRI.

Defende ainda a ocorrência cerceamento de defesa, uma vez que foi impedida de apresentar as provas necessárias para comprovar suas alegações, prejudicando a instrução processual.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, com a imediata expedição de Alvará Judicial competente para autorizar a averbação da partilha de bens realizada em sede de divórcio.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente
TEREZA BRAGUIM
, contra a decisão que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, art. 485, inc. VI do CPC, sob os fundamentos de ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Interposto recurso de apelação pela Autora, requer a concessão da justiça gratuita.

A declaração de insuficiência econômica possui presunção
iuris tantum
de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei no 1.060/50, art. 5o,
caput
).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

No caso
sub judice
, diante da declaração da requerente/apelante de não se encontrar em condições financeiras e demais comprovações econômicas, como extrato bancário (ID207631726) e declaração de renda (ID 207631722), evidencia-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, e declaração da insuficiência de recursos da recorrente, decido por CONCEDER os benefícios da justiça gratuita a Apelante.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O juízo
a quo
entendeu por extinguir o feito com base no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual.

Não obstante, ao contrário da conclusão da conclusão adota pelo Juízo singular, entendo que a apelante traz elementos suficientes de que diligenciou junto às repartições competentes (Cartório de Registro de Imóveis e o próprio Fórum de Rondonópolis) para obter as cópias originais do processo n. 374/94, bem como, que tentou viabilizar
averbação do divórcio e da partilha de bens na matrícula do referido imóvel em questão, contudo não obteve êxito.

A teor da certidão expedida pela Central de Arquivos do Foro da Comarca de Rondonópolis (id. 190149781) o processo n. 374/94 foi descartado, de maneira que não é possível o seu desarquivamento.

É preciso analisar se o meio utilizado pela apelante para sua pretensão satisfaz os pressupostos processuais e se é via adequada para tal desiderato.

A ação de alvará judicial se trata de procedimento voluntário que não comporta ampla dilação probatória, como ocorre nas demandas contenciosas, de maneira que é indispensável verificar se o procedimento proposto de fato é adequado aos fins pretendidos.

Nesse ponto, após quase 30 (trinta) anos da realização da partilha de bens adquiridos na constância da relação conjugal (ocorrida em 1994), a apelante vem perante o Judiciário requerer a autorização judicial para averbação do divórcio e da partilha de bens junto à matrícula
no 29.943 do RGI de Rondonópolis/MT.

Diante de contexto, para averiguação da
autenticidade
dos documentos apresentados pela apelante junto à petição inicial são necessárias as cópias do processo original, o que em tese poderia ser feito por incidente de restauração dos autos (se é que isto seja possível),
procedimento diverso e, ao que tudo indica, também não poderia ser viabilizado, ante o descarte do processo original.

Apenas pelos documentos acostados ao feito não há plausibilidade necessária para a determinação judicial pretendida pela apelante
, necessitando de que sejam feitas outras diligências e até mesmo uma dilação probatória mais aprofundada para se averiguar a autenticidade dos documentos apresentados, o que não se mostra cabível pela via eleita (alvará judicial).

Nesse sentido, conclui-se que o caso é de inadequação da via processual eleita na definição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual” (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 5 ed. rev. e ampl., São Paulo: RT, 2001, p. 711).

Sobre o assunto:

APELANTE: MARIA JHENNIFER CAROLINE DE SOUZA MEDEIROS APELADO: JUÍZO DA 2a VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – VIA INADEQUADA – INOVAÇÃO RECURSAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de Alvará Judicial, por ser de jurisdição voluntária, pressupõe ausência de litigiosidade, bem como a desnecessidade de produção de provas para comprovar a qualidade de sucessores e/ou dependentes previdenciários. A ação de Alvará Judicial não se presta como sucedâneo de ação de reconhecimento de união estável pos mortem. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000350-95.2024.8.11.0050, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – DEPÓSITO JUDICIAL – QUESTÃO CONTROVERTIDA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, ou seja, não litigioso. Nestes casos, o Magistrado não exerce função jurisdicional, mas apenas administrativa tendente à formação de negócios jurídicos com o fim de aperfeiçoamento e eficácia. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. (TJ-MT 10023976620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

Assim, tend
o em vista a manifesta inadmissibilidade da via eleita, impõe-se a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV e VI do Código de Processo Civil para que a apelante busque de outras formas regularizar a propriedade do bem, tomando as providências que entender cabíveis.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024